Tribunal: TJBA
Processo: 8058165-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058165-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ANTONIO MARCUS XAVIER DA SILVA

Advogado(s): ANTONIO MARCUS XAVIER DA SILVA (OAB:BA26609-A)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA - BA

PACIENTE: JAYSON CARDOSO GONDIM

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI N. 11.343/2006).
PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE, MEDIANTE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
DESCUMPRIMENTO DE CAUTELAR DE COMPARECIMENTO, EM JUÍZO.
C
USTÓDIA
RESTABELECIDA
EM 14/05/2025
. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. IRRAZOABILIDADE NA DURAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

I. CASO EM EXAME

Segundo consta dos autos,
o Paciente foi preso acusado de tráfico de drogas, em
22/07/2022
. Posteriormente
, obteve a
liberdade,

nos autos do
Habeas Corpus
n. 8030585-15.2022.8.05.0000, de minha Relatoria,
em
julgamento do
dia
18/10/2022
,

condicionada a imposição de medidas cautelares, entre elas

o comparecimento mensal em juízo. Foi comprovado o
comparecimento

apenas em
5 momentos diversos, e, por essa razão, foi novamente
decretada a sua Prisão Preventiva, em
14/05/2025
.

Writ no qual se busca a concessão da liberdade e, subsidiariamente, fixação de medidas cautelares, em razão da excesso de prazo na formação da culpa, encontrando-se o feito estagnado, sem a designação da Audiência de Instrução e Julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em verificar se a manutenção da prisão preventiva do Paciente, decretada em virtude de descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo desproporcional para a conclusão da instrução criminal, considerando o lapso temporal decorrido desde a recaptura, determinada em razão de descumprimento de medida cautelar e falta de previsão para a audiência de instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Denúncia narra que o Paciente foi preso, junto com outra Coacusada, por
transportar, sem autorização legal, subst
â
ncia entorpecente (119 g – cento e dezenove gramas) de resultado para maconha, sendo presos após abordagem policial.

Segundo os autos, o
recebimento da Denúncia ocorreu em
18/10/2023
,
com apresentação da

R
esposta a Acusação em
14/02/2025
,
ausente
notícia de determinação de audiência de instrução e julgamento.

Não se revela
razoável a manutenção da segregação por mais de
05 (cinco) meses sem notícia de determinação de
A
udiência,
o que assume, inclusive, efeito de antecipação da pena, descaracterizando a sua finalidade.

E
mbora seja um processo em que haja a presença de outr
a
Coacusada - que se encontra em local incerto e não sabido -
com
notícia de
expedição de Carta Precatória
nos autos do processo
,
no
presente
caso,
considerando que o Paciente
se
encontra preso desde o dia
14/05/2025
,
em razão do descumprimento da medida
, num
processo cuja acusação
de tráfico
data de
19/07/2022
, possível a
concessão de liberdade, condicionada a medidas cautelares diversas, em razão do excesso de prazo para formação da culpa e da
desproporcionalid
ade da manutenção da prisão pela custódia por mais de 5 (cinco meses).

A configuração do excesso de prazo para a formação da culpa impõe o relaxamento da prisão preventiva, sendo a concessão da liberdade provisória a medida que se impõe, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que se mostram adequadas e suficientes para garantir a efetividade do processo e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do Paciente, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: manutenção de seu endereço permanentemente atualizado perante o juízo de origem, comparecimento em Cartório sempre que solicitado pelo Juízo processante, e proibição de ausentar-se da Comarca sem a devida autorização judicial, não frequentar locais conhecidos com boca de fumo; recolhimento noturno das 19 horas às 7,00 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de N
º
8058165-15.2025.8.05.0000
, do Juízo de Direito da Comarca de Riacho de Santana-BA,
sendo Impetrante
ANTONIO MARCUS XAVIER DA SILVA (OAB:BA26609-A),
e, Paciente
,
JAYSON CARDOSO GONDIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONCEDER A ORDEM, COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.